Tribunal: STF
Processo: ACO 2883
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. RESPONSABILIDADE LEGAL DO ESTADO PELO USO DAS VERBAS FDEDERAIS TRANSFERIDAS ÀS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE ENSINO (UDE). PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. É da responsabilidade do Estado a prestação de contas pelos recursos repassados às unidades executoras de políticas públicas de ensino (Caixas Escolares e UDE) relativos ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE (MP 2100-32/2001 e Lei 11.947/2009). A fortiori, inaplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções para eximir o ente federativo das irregularidades constatadas na aplicação desses recursos.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% do valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).